Tribunal: TJES
Processo: 5003837-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Arquivamento Administrativo - Crédito de Pequeno Valor
Data de julgamento: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003837-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PAULO CEZAR RIBEIRO DE ATHAYDE
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003837-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR RIBEIRO DE ATHAYDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON CESAR CAVALCANTE DE ATHAYDE - ES12926-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
(i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a nulidade da certidão de dívida ativa, vez que não constou a origem e a natureza do crédito, bem como do dispositivo de lei que fundamenta a cobrança; e (iii) a ausência de representação do agravado.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (evento 992442).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau no evento 1309321.

O agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 8 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003837-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAULO CEZAR RIBEIRO DE ATHAYDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARLON CESAR CAVALCANTE DE ATHAYDE - ES12926-A
AGRAVADO: MUNICIPIO DE JERONIMO MONTEIRO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIO SERGIO DE ARAUJO PIMENTEL - ES13099-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido
de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese,
(i) a ocorrência da prescrição quinquenal; (ii) a nulidade da certidão de dívida ativa, vez que não constou a origem e a natureza do crédito, bem como do dispositivo de lei que fundamenta a cobrança; e (iii) a ausência de representação do agravado.

Ante
riormente
,
indeferi o efeito suspensivo ao recurso por
entend
er
que carecia ao recorrente,
a princípio, a
probabilidade
do
direito vin
d
i
cado para concessão da medida. Neste momento, em análise definitiva da questão,

confirmo
que
as razões deduzidas não são suficientes a alterar a conclusão do juízo primevo. Explico.

A rejeição da exceção de pré-executividade
na origem
decorreu da ausência de elementos adequados e suficientes, que deveriam ter sido trazidos pelo executado.

Enfim
,
o agravante sustentou a prescrição quinquenal do crédito tributário, e a ausência de pressupostos de validada da CDA.

O magistrado do feito
destacou que,
“no que concerne a objeção da prescrição, verifico que o executado partiu de premissa equivocada a fim de aferir o transcurso do prazo prescricional. Isso porque, restou assente na jurisprudência pátria, notadamente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ‘que nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, como no caso do IPVA e do IPTU, a constituição do crédito tributário perfectibiliza-se com a notificação ao sujeito passivo, iniciando-se, a partir daí, o prazo prescricional quinquenal para a cobrança do débito tributário, nos termos do art. 174 do CTN.’.”
.

Nesse passo, considerando que o ora agravante não
comprovou a data da notificação, inviável a aferição do termo a quo do lapso prescricional.

Quanto
a nulidade da certidão de dívida ativa
por ausência da origem e natureza do crédito, também sem razão o agravante. Da análise da CDA, é possível observar que se refere a tributo incidente sobre propriedade de imóvel urbano, cuja localização consta no próprio documento.

Em tempo, p
or ser
incabível a dilação probatória, revela-se escorreita a decisão
atacada
.

Por fim,
também não há que se falar em ausência de representação do agravado, vez que o Município pode ser representado por seu Prefeito ou procurador (art. 75, III, do CPC). Não havendo Procuradoria no Município, não há impedimento para que outro
advogado seja nomeado.

Desta feita, c
onheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DEMONSTRAR NULIDADE DA CDA. RECURSO IMPROVIDO. 1.
A rejeição da exceção de pré-executividade
na origem
decorreu da ausência de elementos adequados e suficientes, que deveriam ter sido trazidos pelo executado.
Enfim
,
o agravante sustentou a prescrição quinquenal do crédito tributário, e a ausência de pressupostos de validada da CDA.

2.
Nesse passo, considerando que o ora agravante não
comprovou a data da notificação, inviável a aferição do termo a quo do lapso prescricional.
Quanto
a nulidade da certidão de dívida ativa
por ausência da origem e natureza do crédito, também sem razão o agravante. Da análise da CDA, é possível observar que se refere a tributo incidente sobre propriedade de imóvel urbano, cuja localização consta no próprio documento.
Em tempo, p
or ser
incabível a dilação probatória, revela-se escorreita a decisão
atacada
.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.